Tribunal: TJDFT
Processo: 0705653-43.2018.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705653-43.2018.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: VALDEMAR DA SILVA AGUIAR EXECUTADO: AUTO MECANICA SILVA MARINHO LTDA - ME DESPACHO 1. O cumprimento de sentença teve início após o transcurso de mais de 1 (um) ano do trânsito em julgado do acórdão (ID no 16640830). 2. Desse modo, intime-se o executado quanto às determinações constantes na decisão de ID no 27296924, págs. 1-2 mediante a expedição de Aviso de Recebimento (AR). 3. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 9 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO